Tribunal: TJMT
Processo: 1024197-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADRIANO GONCALVES ARAUJO
IMPETRANTE: JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
EMENTA:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO – PRISÃO EM FLAGRANTE – PRISÃO DE OFÍCIO E INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – ILEGALIDADE DA PRISÃO – AUSÊNCIA - MATÉRIA NÃO ESTÁ SEDIMENTADA NOS TRINBUNAIS SUPERIORES - ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
A tese de ilegalidade da conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício não está ainda sedimentada nos tribunais superiores, de modo a vincular o juiz da causa. Precedentes.
A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade.
Contudo, diante da reiteração criminosa do agente, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.
Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024197-24.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), ADRIANO GONCALVES ARAUJO - CPF: 010.681.421-46 (PACIENTE), Juizo da Terceira Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER REIS DANTAS - CPF: 006.443.891-09 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA AUXILIADORA ARANTES - CPF: 784.908.631-72 (VÍTIMA), ALINE DANIELE BONFIN CORDEIRO (VÍTIMA), EDMAR JONAS TOCANTINS DE MORAES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O 2o VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO GONCALVES ARAUJO
IMPETRANTE: JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO – PRISÃO EM FLAGRANTE – PRISÃO DE OFÍCIO E INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – ILEGALIDADE DA PRISÃO – AUSÊNCIA
-
MATÉRIA NÃO ESTÁ SEDIMENTADA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES -

ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA –
REITERAÇÃO CRIMINOSA
– SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A tese de ilegalidade da conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício não está ainda sedimentada nos tribunais superiores,
de modo a vincular o juiz da causa
.
Precedentes
.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade.

Contudo, diante da reiteração criminosa do agente, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela advogada JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO, em favor de
ADRIANO GONÇALVES ARAÚJO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra Bugres/MT /MT, acusado da suposta prática dos crimes tipificados no art. no artigo 155, § 4°, incisos I e IV e artigo 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, ambos do Código Penal.

Narra que no dia
10/09/2020,
o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva
sem qualquer manifestação prévia da autoridade policial ou requerimento do órgão acusatório,
em manifesta violação às alterações introduzidas pela Lei n.o 13.964/2019, dentre elas
, a proibição de decretação
ex officio
da prisão preventiva,
bem como ao princípio do sistema acusatório.

Assevera, ainda, ser
inidônea a fundamentação no decreto cautelar
, porquanto não indica elementos concretos aptos a sustentar a medida extrema, limitando-se o Magistrado a invocar
“afirmações genéricas e abstratas”
, em ofensa ao disposto no art. 5o, LXI e art. 93, IX, ambos da CF/88, tornando ilegal e arbitrário o encarceramento do paciente, mormente diante da baixa gravidade da conduta a ele imputada.

Por outro lado, aduz
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
, destacando que não foram totalmente comprovadas as circunstâncias de autoria e de materialidade [
fumus comissi delicti
] e quanto ao
periculum libertatis
, insiste não prosperar o argumento de risco à ordem pública sob o viés de que a autoridade coatora não cuidou em demonstrar, com base em argumentos contundentes, em que medida a liberdade do paciente poderia causar transtornos à coletividade ou tumultuar os meios e fins do processo, motivo pelo qual entende
suficientes e mais adequadas à hipótese a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade com a aplicação de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, pelo Juiz convocado Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto e, posteriormente, redistribuído por sorteio, conforme determinação contida na Consulta n° 0048557-40.2020.8.11.000, consoante id. N. 68060452.

As informações de praxe foram apresentadas, id. N. 68896510.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, id. N. 71354975.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ DE MEDEIROS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
ADRIANO GONÇALVES ARAÚJO
, em decorrência da conversão de flagrante em prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de furto qualificado e roubo majorado.

Extrai-se da denúncia que:
“(...) no dia 09/09/2020, por volta das 10h30min, na residência situada na Rua Sergipe, n° 63, Bairro São Raimundo, cidade de Barra do Bugres/MT, ADRIANO GONÇALVES ARAÚJO e VALTER REIS DANTAS de maneira consciente e voluntária, em concurso com “MAURINHO” (não identificado) subtraíram, mediante rompimento, para si ou para outrem, coisa alheia móvel da vítima: Aline Daniele Bonfin Cordeiro;
a saber: 01 (uma) corrente de ouro, 01 (um) anel de brilhante e 01 (um) anel banhado a ouro.

II – Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 09/09/2020, por volta das 11h10min, na residência localizada na Rua Piaui, n° 56, Bairro São Raimundo, cidade de Barra do Bugres/MT, ADRIANO GONÇALVES ARAÚJO, de maneira consciente e voluntária, em concurso com “MAURINHO” (não identificado),
subtraíram coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo,
mantendo a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade sendo a vítima: Edmar Jonas Tocantins de Moraes e Patrícia Auxiliadora Arantes Moraes; a saber:
01 (um) Palio Adventure 2010, cor cinza, placa NKS-5956.
(...) ” Extraído do Sistema PJE.

Observa-se que ao decretar a prisão preventiva, o juiz singular apontou indícios suficientes da autoria e materialidade, consignando, ainda, a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública, com finalidade
de evitar a reiteração delitiva
, uma vez que o paciente possui vários registros criminais, consignando, id. N 39305731,
in verbis:

“(...)

1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.

2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, e incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, ou acaba de cometê-la, situação esta que restou demonstrada nos autos.

(...)

4. No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta dos depoimentos acostados aos autos. Anote-se ainda que o indiciado Valter Reis Dantas responde a processos na Comarca de Cuiabá, sendo: Proc. o 9449-58.2009.811.0042 – Código n° 141137 (Furto), Proc. no 11424-52.2008.811.0042 – Código no 124399 (Crimes do Sistema Nacional de Armas), Proc. no 3753-02.2013.811.0042 – Código no 343648 (Homicídio Simples), Proc. no 25421-58.2015.811.0042– Código no 420055 (Uso de documento falso), Proc. no 1811-27.2016.811.0042– Código no 426547 (Furto Qualificado), Proc. no 13664-96.2017.811.0042 – Código no 473763, Proc. no 9677-81.2019.811.0042 – Código no 566359 (Furto Qualificado) e Executivo de Pena 29572-96.2017.811.0042 – SEEU. Outrossim, o
indicado Adriano Goncalves Araújo responde a processos na Comarca de Cuiabá, sendo: Proc. o 525-19.2013.811.0042 – Código n° 340816 (Furto Qualificado), Proc. o 19085-43.2012.811.0042– Código n° 337835 (Furto Qualificado), Proc. no 25452-83.2012.811.0042 – Código n° 434178 (Furto Qualificado), Proc. no 7713-63.2013.811.0042– Código n° 347065 (Corrupção ativa), Proc. no 22459-96.2014.811.0042 – Código n° 380715 (Receptação), Proc. o 3009-36.2015.811.0042 – Código n° 388886 (Roubo Majorado), Proc. o 13503-90.2009.811.0002 – Código n° 233505 (Furto Qualificado), Proc. no 7461-83.2013.811.0002 – Código n° 311384 (Furto Qualificado), e Executivos de Pena no 0003936-89.2018.8.08.0006 – SEEU, no 0014265-74.2018.8.13.0313 – SEEU, e no 0035229-82.2018.8.11.0042.
O que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura dos acusados representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social.

5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 155, § 4o, incisos I e VI, art. 157, § 2o, inciso II, ambos do Código Penal.

6. Ademais, o depoente Investigador PJC Anderson Antônio da Silva, declarou, perante a d. autoridade policial, que recebeu uma denúncia de furto em andamento, e fora averiguar o ocorrido, vejamos:

“(...)QUE a equipe de Investigadores de polícia, composta pelo depoente e pelo investigador FABIO PACHECO foram averiguar uma denúncia de furto em andamento; QUE chegando na RUA SERGIPE N° 63 nos deparamos com um veículo pálio prata sendo conduzido pelo suspeito VALTERREIS DANTAS seu motorista; QUE efetuamos a abordagem e verificamos que o portão daquela residência estava arrombado; QUE logo algemamos VALTER e pedimos apoio para investigadora plantonista senhora VANIRA PLASTER e Investigador AUGUSTO; QUE em seguida, fizemos o adentramento na residência, onde encontramos diversos objetos revirados e alguns separados para serem carregados, QUE logo após, VALTER nos confidenciou que estaria a praticar o furto junto com mais duas pessoas por apelidos de "PIVETE" E "MAURINHO", momento que vimos a VTR de apoio se deslocando em perseguição aos outros suspeitos; QUE colocamos o VALTER NA VTR descaracterizada e seguimos em perseguição, momento que em fuga, MAURINHO E PIVETE, este último já qualificado como ADRIANO, renderam
o SR. EDMAR e tomaram seu carro para fuga: QUE informados sobre o fato pelo proprietário do veículo, seguimos em perseguição, momento que os acusados abandonaram o veículo dentro da CASA DE SHOW aos fundos do BAR DAS COLEGUINHAS
e seguiram pulando muros e atravessaram a MT 246 entrando no BAIRRO IMPERIAL; QUE durante o cerco nos deparamos com os dois: "MAURINHO" E "ADRIANO/PIVETE"; QUE foi dado voz de parada; QUE ADRIANO foi ao solo e MAURINHO continuou pulando muros de várias outras residências e não foi mais localizado; QUE após isso entramos em contato com a vítima ALINE DANIELE BONFIN CORDEIRO, e esta relatou que de sua residência havia sido subtraído uma corrente de ouro, um anel de ouro com pedras cravejadas e outro anel banhado com uma pedra solitária; (...)”.

7. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram os autuados, no boletim de ocorrência, auto de apreensão e demais termos de depoimentos.

8. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

9. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

10. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva:

“Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418).

11. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

12. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita:

“No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

13. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

14. Nada obstante, compulsando detidamente os autos, constato pedido da Defensoria Pública pela concessão da liberdade provisória sem fiança ou substituição por medida cautelar diversa da prisão em favor dos indiciados, assim como o pedido da Defesa constituída do indiciado Adriano Gonçalves Araújo, pela concessão de liberdade provisória c.c medida cautelar diversa da prisão. No entanto, anoto que o pleito não merece prosperar, isso porque, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade como prêmio pela prática de conduta desabonadora.

15. Ante o exposto,
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante e indefiro o pedido defensivo (id. Fls. 38/42; 44/62), nos termos acima delineados, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva dos indiciados
VALTER REIS DANTAS
e
ADRIANO GONCALVES ARAÚJO
, já qualificado nos autos,

nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal. (...)”

Assim o Magistrado singular, justificou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, ante a reiteração criminosa do agente, o
qual responderia a outras ações penais.

Ademais, em consulta ao SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, proc.
0035229-82.2018.8.11.0042,
em decisão datada de

19/05/2020,

constata-se que o paciente não foi encontrado para dar início ao cumprimento da pena em regime aberto, e por consequência foi expedido mandado de prisão, que encontrava-se em aberto, sendo certo que após alcançar a liberdade, voltou a cometer novos crimes, demonstrando que as benesses legais que lhe foram concedidas, não surtiram os efeitos desejados, inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, solto, continue a delinquir.

Neste contexto, compreendo que a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública está calcada em elementos idôneos contidos nos autos, os quais revelam a periculosidade da agente,
extraída do seu histórico criminal.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que a
” existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (RHC n. 76.929/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016).”

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a reiteração criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por fim, quanto à alegada nulidade decorrente da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva,
registro que ainda não está pacificada nos tribunais superiores, de modo a vincular o juiz da causa
, consoante julgados (STJ, AgRg no HC no 619.885/AL - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 7.12.2020; HC no 614.155/RS - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - Sexta Turma - 11.12.2020).

Da mesma forma no Supremo Tribunal Federal, embora a Segunda Turma tenha proferida decisão recente acolhendo a tese ora suscitada, HC-188.888-MG (Relator Ministro CELSO DE MELLO), a Primeira Turma da Suprema Corte já se posicionou em sentido contrário, como se observa do seguinte julgado:

"
PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – CONVERSÃO DE OFÍCIO – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA
. Atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a conversão de flagrante em preventiva independe de provocação do Estado-acusador ou da autoridade policial. PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – GRADAÇÃO. A gradação do tráfico de drogas revela estar em jogo a preservação da ordem pública."
(STF, HC 174102, Rel. Ministro MARCO AURELIO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 09/03/2020.)

Assim, por ora, esta primeira Câmara Criminal, tem mantido a compreensão que é possível a conversão de flagrante em preventiva, mesmo sem pedido expresso da Autoridade Policial ou do Ministério Público, conforme habeas corpus da Relatoria do Des. MARCOS MACHADO,
Julgado em 16/02/2021.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, INJÚRIA E VIAS DE FATO NO AMBIENTE DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA - ILEGALIDADE NA CUSTÓDIA DECRETADA DE OFÍCIO, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - EFETIVIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS - INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - TESE DE ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO DE OFÍCIO NÃO SEDIMENTADA - VINCULAÇÃO AO JUIZ DA CAUSA - JULGADOS DO STJ - CRIMES COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DESCUMPRIMENTO DE PROTETIVAS - FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA CUSTÓDIA CAUTELAR - ACÓRDÃOS DO TJMT - TEMPO DE SEGREGAÇÃO - PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA - DELITOS APENADOS COM DETENÇÃO - RESULTADO FINAL DO PROCESSO - PREMISSAS DO TJMT E TJMG - FUNDAMENTO DA DECISÃO CONSTRITIVA - PRINCIPIO DA HOMOGENEIDADE - APLICABILIDADE - EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO - PANDEMIA DE COVID-19 - MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS PELO JUÍZO SINGULAR MANTIDAS - ORDEM CONCEDIDA.

A tese de ilegalidade da conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício não está ainda sedimentada nos tribunais superiores, de modo a vincular o juiz da causa (STJ, AgRg no HC no 619.885/AL; STJ, HC no 614.155/RS). (...)

(TJMT, HC N.U 1014796-98.2020.8.11.0000 – 14.8.2020) (N.U 1026103-49.2020.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)”

Ante o exposto, não havendo qualquer ilegalidade, em consonância com o Parecer,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1o VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2o VOGAL)

Denego a ordem em razão da prisão ter sido decretada de ofício.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021

POR MAIORIA DENEGOU A ORDEM.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021